Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703548-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: BRASIL DENTAL SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. As diretrizes internas da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS não dizem respeito à nulidade dos contratos firmados, mas, sim, às boas práticas de administração e sua inobservância pode gerar apenas a responsabilização dos empregados que deixaram de atendê-las, sobretudo porque não narrado nem comprovado nenhuma participação da contratada na fase interna da contratação. A nulidade do contratado somente pode ser reconhecida se acaso demonstrado algum vício que macule o pacto no plano da validade, o que não foi realizado. A alegação de superfaturamento dos serviços, em decorrência de franquias mínimas, em tese, poderia se enquadrar na lesão (artigo 157, do Código Civil); porém, não foi provada premente necessidade ou inexperiência, muito menos desproporcionalidade entre a obrigação a qual se obrigou e o valor da prestação oposta. A contratação de franquias mínimas de determinados serviços decorre da autonomia da vontade e não configura nenhuma ilegalidade. Contratadas franquias mínimas, cabe ao contratado a disponibilização do serviço no patamar mínimo ajustado, recebendo o pagamento por esta viabilização, independentemente da efetiva utilização do serviço. A contratação de franquias mínimas muito superiores à real necessidade da parte não interfere na demanda, porquanto foi ele que deliberadamente contratou o número mínimo de franquias. Se houve erro, foi dos seus setores internos, que dimensionaram mal os serviços que seriam contratados. Neste modelo de negócio, cabe à contratada apenas a disponibilização da franquia mínima, ao passo que a não utilização do total viabilizado não caracteriza inexecução parcial do contrato, como alega o apelante, muito menos autoriza a devolução de valores. Comprovado que as notas fiscais foram emitidas de acordo com os valores faturados, não há diferença a ser restituída. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, asseverando que atende aos requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que vem operando em déficit financeiro. Aponta dissenso pretoriano no aspecto; b) artigos 116 da Lei 8.666/93, e 11 do Decreto 6.170/07, afirmando, em síntese, que o contrato em apreço é nulo, porquanto não foram observadas as exigências, tais como ausência de realização de pesquisa de mercado, de provas dos poderes de representação legal e de parecer da área jurídica. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 98 do Código de Processo Civil, 116 da Lei 8.666/93, e 11 do Decreto 6.170/07, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar as conclusões do julgado, no sentido de que a recorrente não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, e de que não há vício que macule o plano de validade do contrato entabulados entre as partes, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam à alínea “c” do permissivo constitucional, consoante se verifica no (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. llI- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020